Tribunal: TJSP
Processo: 2107208-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar deferida. Desbloqueio de conta bancária determinado. Caráter inibitório da multa cominatória. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da concessionária de serviço. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar deferida. Desbloqueio de conta bancária determinado. Caráter inibitório da multa cominatória. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da concessionária de serviço. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000983039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107208-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravado LUCAS SIQUEIRA GHIDELLI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2107208-14.2020.8.26.0000 – Ribeirão Preto – Voto 44.394 – Flavia
VOTO No: 44.394
AGRV. No: 2107208-14.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Cássio Ortega de Andrade
AGTE. : Banco Itaú S/A
AGDO. : Lucas Siqueira Ghidelli ME
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Liminar
deferida. Desbloqueio de conta bancária determinado.
Caráter inibitório da multa cominatória. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
Adequação do montante arbitrado, face à capacidade
econômica da concessionária de serviço. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o imediato desbloqueio da
conta bancária do autor, bem como, dos respectivos aplicativos, em 48 horas, sob
pena de multa diária no valor de R$ 1.039,00, limitada a R$ 30.000,00 (fls. 113/114).
Impugna a multa, pretendendo, subsidiariamente, a redução de
seu valor.
Processado apenas no efeito devolutivo, não respondido (fl.
130).
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao agravante.
Com efeito, a tutela específica das obrigações de fazer e não
fazer (“caput” do artigo 461, do antigo Código de Processo Civil, e artigo 536, do
Novo Código de Processo Civil), também chamada de tutela inibitória, tem por escopo
impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.

Agravo de Instrumento no 2107208-14.2020.8.26.0000 – Ribeirão Preto – Voto 44.394 – Flavia
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa diária
(“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida em razão de
dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias),
destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o entendimento de
que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa ou com a obrigação. “O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa arbitrada em R$ 1.039,00, por
dia, limitada a R$ 30.000,00.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR